Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Servidores públicos. Reajuste de 84,32% em março/1990. Litispendência não configurada, tendo em vista que os títulos executivos são distintos. Limitação temporal afastada pelo STJ. Impossibilidade de compensação, não prevista no título judicial, com os reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de ofensa à res judicata, admitida, porém, a compensação com os posteriores -